Tribunal: TJBA
Processo: 8018355-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018355-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ATACADÃO DOS REMÉDIOS LTDA – EPP, contra
decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade de
J
ustiça formulado em sede de
A
pelação
C
ível e determinou o recolhimento das custas processuais. A
E
mbargante alegou existência de omissão e obscuridade na decisão colegiada, por supostamente não ter havido análise integral dos argumentos apresentados, e requereu o acolhimento dos
A
claratórios para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão
hostilizado
incorreu em omissão ou obscuridade, ao indeferir o pedido de gratuidade
Judiciária
formulado por pessoa jurídica, sem fins lucrativos, e se os
Declaratórios
se prestam à rediscussão do mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração são admitidos, exclusivamente, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito da decisão
obliterada
.

4. A decisão
recorrid
a
apreciou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia, especialmente, no que tange à ausência de comprovação idônea da hipossuficiência da pessoa jurídica embargante.

5. O
decisum,

expressamente, mencionou que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas e que a benesse somente pode ser concedida mediante demonstração concreta da incapacidade financeira, nos termos da Súmula
nº
481 do STJ.

6.
A pretensão d
o

Recorrente
consiste, em verdade, na rediscussão de matéria já apreciada, extrapolando os limites legais dos
E
mbargos de
D
eclaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Aclaratórios

rejeitado
s.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III; Súmula 481 do STJ.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl no AI nº 8011404-96.2020.8.05.0000.1, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8018355-06.2020.8.05.0001,

figurando
como Embargante
ATACADÃO DOS REMÉDIOS LTDA - EPP
,
sendo Embargad
o

ITAÚ UNIBANCO
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS
DECLARATÓRIOS
.

Salvador, .